Tribunal: TJSP
Processo: 2000219-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.